Tribunal: TJDFT
Processo: 0717994-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717994-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GERALDO FERNANDES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Exibição de Documentos ajuizada por GERALDO FERNANDES DE MELO em face do BANCO DO BRASIL S/A objetivando a recomposição dos desfalques e atualização monetária de sua conta PASEP. Peço vênia ao MM Juiz para utilizar parte do relatório da sentença de ID 19401530, in verbis: GERALDO FERNANDES DE MELO ajuizou a presente ação de exibição de documentos em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, partes qualificadas. Narra a parte autora que foi Engenheiro Agrônomo do Governo do Estado de Rondônia de 01 de março de 1984 a 31 de janeiro de 1986. Afirma que por ter atuado em serviço público, é titular/beneficiário da conta individual do PASEP sob o no 1.702.209.564-5. Informa que, ao solicitar ao Requerido os extratos bancários para verificação dos índices aplicados para reajuste dos valores depositados a título de PASEP, foi informado que o Banco não poderia apresentar tais documentos em razão da pandemia do COVID-19. Defende que, sendo os extratos bancários documentos imprescindíveis para verificação dos índices de correção e juros aplicados sobre os valores depositados a título de PASEP e havendo a recusa da Requerida em fornecê-los, faz-se necessária a interposição da presente medida judicial ao fim de ter acesso aos documentos que estão de posse do Requerido. Requer os benefícios da justiça gratuita e o Julgamento Antecipado da Lide, para que a ré seja condenada a exibir, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar a prolação da sentença, os extratos bancários/microfilmagens referentes a conta PASEP no 1.702.209.564-5, do período de 01/03/1984 até a data atual, ou até onde houverem extratos e movimentações, além de outros documentos relacionados à conta em questão e que estejam em seu poder. Ao final requer, caso a parte requerida não apresente os documentos solicitados, seja aplicada a multa diária de acordo com o artigo 400, parágrafo único, do CPC. Juntou documentos indispensáveis a propositura da ação. Deferida à parte autora os benefícios da justiça gratuita e recebida a inicial em 14 de julho de 2020 (id 67664307). Devidamente citado, o réu deixou o prazo para resposta transcorrer “in albis” (id 68404906). É o relatório do necessário. Decido. Acrescento que o Juízo da Nona Vara Cível de Brasília proferiu sentença julgando procedente a ação. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar o réu a apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, os extratos bancários referentes a conta PASEP no 1.702.209.564-5, do período de 01/03/1984 até a data atual, ou até onde houverem extratos e movimentações, (art. 397, I, CPC), sob pena de multa de R$ 100,00, por dia de atraso até o limite de R$ 5.000,00 e, subsequente adoção de medidas coercitivas ou sub-rogatórias. Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor atribuído à causa. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intime-se. Inconformado, o banco autor interpôs apelação no ID 19401537 aduzindo a necessidade de reformar a sentença. Apresenta esclarecimentos sobre a revelia e seus efeitos. Preliminarmente afirma ser parte ilegitimidade para o caso, por ser mero depositário e executor do fundo PASEP; a incompetência absoluta da justiça comum, posto que o interesse da União Federal no feito atrai a competência para Justiça Federal. Aduz, ainda, a prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito argumenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova. Informa equívoco na interpretação proferida na sentença sobre os saques e débitos na conta. Por fim, argumenta ser incabível sua condenação ao pagamento de custas e honorários. Tece considerações e colacionou julgados. Destaca a finalidade de prequestionamento. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e acolher as preliminares, senão para julgar improcedente a ação. Contrarrazões apresentadas no ID 19401547, contrapondo as razões do recurso e pugnando por seu não provimento. Decisão de ID 26499457 suspendendo os autos para aguardar o julgamento do IRDR 16. Posteriormente, foi proferida a decisão de ID 26505594 mantendo a suspensão processual em atenção à Suspensão de IRDR 71 do STJ e, posteriormente, ao Repetitivo 1150, também do STJ. Despacho de ID 51881265 intimando as partes sobre o retorno dos autos para julgamento; tendo ambas as partes quedado-se inertes. Novo despacho de ID 53717723 intimando o banco apelantes sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 54042934. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A ré, ora apelante, fora revel, não sendo possível agora em sede de apelo discutir as teses de fato de defesa. As questões ventiladas no presente recurso não foram apreciadas pelo juízo de origem não sendo possível análise por esse Juízo sob pena de violar o princípio da dialeticidade. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem. (In Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALUGUEL. REAJUSTE. PAGAMENTO A MENOR. RESCISÃO. DESPEJO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 1. Falta interesse recursal aos réus para rediscutir pedido não concedido na sentença. 2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) (Acórdão 1235714, 07064178920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) ALIMENTOS AVOENGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PAI DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1235906, 07107852120188070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Além disso, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a sentença apelada analisou a ação de Exibição de Documentos e a julgou parcialmente procedente. Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que a instituição apelante apresenta argumentos como se tratasse de ação indenizatória. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Do não conhecimento do apelo - princípio da dialeticidade. 2.1. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois o apelante não combate o principal fundamento da decisão, qual seja, a ausência de comprovação de que a autora realizou o contrato de empréstimo com o requerido. 2.3. O apelante se resume em colar e copiar a contestação oferecida nos autos, sem, no entanto, impugnar o principal argumento da sentença. 2.4. Grande parte do apelo se insurge contra a medida liminar pleiteada e deferida pelo juízo de primeiro grau e não o mérito em si. 3. Conforme o entendimento desta Corte, a mera cópia da contestação e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença leva ao não conhecimento do apelo. 3.1. Precedente: "(...) Constatado que as razões recursais configuram mera transcrição ipsis litteris da contestação, inexistindo impugnação específica no tocante à alegada regularidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conhece-se parcialmente do apelo dada a violação ao princípio da dialeticidade. (...) ." (07029247120198070012, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 3/6/2020). 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que "não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido". (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1406525, 07312908520218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, retornem os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2023 14:30:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador